Tribunal: STF
Processo: ACO 1058
Classe: ACO
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-14
Data de publicação: 2008-04-14

Ementa:
EMENTA: COMPETÊNCIA CRIMINAL. Atribuições do Ministério Público.
   Ação penal. Formação de opinio delicti e apresentação de eventual
   denúncia. Fatos investigados que configurariam crime contra a
   ordem econômica. Art. 1º, inc. I, da Lei federal nº 8.176/01.
   Falta de segurança na instalação e armazenamento de recipientes
   transportáveis de GLP. Fato que não corresponde a nenhuma das
   hipóteses do art. 109, IV e VI, da CF. Incompetência da Justiça
   Federal. Matéria de atribuição do Ministério Público estadual.
   Conflito negativo de atribuição conhecido. Precedentes. É da
   atribuição do Ministério Público estadual analisar inquérito por
   crime contra a ordem econômica e emitir a respeito opinio delicti,
   promovendo, ou não, ação penal, se não há violação a bens,
   interesses ou serviços da União.